Tribunal: STF
Processo: ARE 1590690
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INGRESSO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ARTIGOS 240, § 2º, E 244 DO CPP. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. LICITUDE DA PROVA. RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 280). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, com base no óbice da Súmula nº 287/STF e do entendimento firmado no julgamento do Tema 280 da repercussão geral.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão é saber se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. O recurso extraordinário com agravo teve o seguimento negado pelos seguintes fundamentos: i) ausência de impugnação específica aos fundamentos suficientes da decisão de inadmissibilidade do apelo (Súmula nº 287/STF); ii) o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte firmada em sede de repercussão geral no Tema 280 do STF (RE 603.616), segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima em caso de flagrante delito amparado por fundadas razões. 

    4. O agravo interno não impugnou especificamente os fundamentos que embasam a negativa de seguimento do recurso extraordinário, relativos ao alinhamento entre o acórdão impugnado e a orientação desta Suprema Corte firmada no Tema 280 da repercussão geral e a existência de decisão fundamentada do juízo competente que autorizava a entrada no domicílio do réu, o que configura deficiência na fundamentação e viola o princípio da dialeticidade recursal, nos termos da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal e dos artigos 1.021, § 1º, e 932, III, do Código de Processo Civil, e artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

    5. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe o prazo para outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.

    IV. Dispositivo e tese

    6. Agravo interno não conhecido, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.